Tribunal: TJMT
Processo: 1037295-45.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037295-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO BATISTA GOMES - CPF: 559.238.871-34 (EMBARGADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por fundo de investimento contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor, para declarar a inexistência de débito, bem como condenar o embargante ao pagamento de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

O embargante alega omissão quanto à ausência de comprovação da data da negativação, contradição na fixação do termo inicial dos juros de mora, além de excesso no valor da indenização por dano moral. Sustenta que a ausência de data de inscrição inviabilizaria a aplicação da Súmula 385 do STJ.

O acórdão reconheceu a inexistência de relação jurídica válida, afastou a aplicação da Súmula 385/STJ por inexistência de anotação preexistente legítima, e fixou os juros de mora desde a negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem a modificação do acórdão quanto:

(i) à análise da validade da prova da negativação e sua data;

(ii) à fixação do termo inicial dos juros de mora;

(iii) ao valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à ausência de relação jurídica e à inexistência de anotação preexistente.

Inexistem omissão ou contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, corretamente fixados na data do evento danoso.

A pretensão do embargante traduz inconformismo com o julgamento de mérito, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

Ausentes elementos que justifiquem a imposição da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento da negativação indevida, com fundamento na ausência de relação jurídica válida, justifica a condenação por dano moral e a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ROBERTO BATISTA GOMES, para declarar a inexistência do débito cobrado, no valor de R$ 3.438,37, bem como para condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado embargado. Alega, em síntese, que o documento apresentado pelo autor não comprova efetivamente a negativação, tampouco aponta a data da inserção do registro em órgão de proteção ao crédito, o que impossibilitaria a aplicação da Súmula 385 do STJ. Sustenta, ainda, que eventual anotação irregular não gera automaticamente direito à indenização por dano moral, notadamente quando há legítima inscrição preexistente. Requer, também, a modificação do marco inicial dos juros de mora, alegando que estes devem incidir a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e não da data da negativação.

Impugna ainda o valor arbitrado a título de danos morais, considerando-o excessivo, requerendo, subsidiariamente, a sua minoração para um salário-mínimo. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam os vícios sanados.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório, não se enquadrando nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. Afirma que não há qualquer omissão ou contradição no julgado, uma vez que foram analisados todos os documentos apresentados pelas partes, inclusive reconhecendo-se, de forma fundamentada, que não havia negativação anterior ao registro objeto da demanda, motivo pelo qual afastou-se a aplicação da súmula 385 do STJ. Requer, ao final, o não acolhimento dos embargos e a condenação da parte embargante por litigância de má-fé (id 307976394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à alegada existência de omissões e contradições no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a indevida negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes e, por consequência, condenando o embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta, inicialmente, que o documento utilizado pelo autor para comprovar a negativação não é oficial, por não apontar de forma clara a data de inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que a ausência de tal dado comprometeria a possibilidade de aplicação da Súmula 385 do STJ, e que, por esse motivo, o julgado teria incorrido em omissão ao não enfrentar diretamente tal aspecto. Aponta, ainda, contradição entre o reconhecimento da negativação e a fixação dos juros moratórios a partir da data do evento danoso.

Não assiste razão à embargante. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, reconheceu a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, destacando a ausência de elementos mínimos que comprovassem a contratação ou a cessão regular do crédito. Nesse contexto, o julgado afastou expressamente a aplicação da Súmula 385 do STJ, ao registrar que há prova de prévia anotação, apta a afastar a condenação por danos morais. O ponto, portanto, foi efetivamente enfrentado, inexistindo qualquer omissão.

Do mesmo modo, não se constata contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora. A decisão estabeleceu que os juros incidem a partir do evento danoso, ou seja, da data da negativação indevida, e correção monetária a partir do arbitramento, de modo que não evidencia qualquer vício no julgado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025